Tribunal: TJMT
Processo: 1061648-91.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061648-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE - CPF: 045.767.966-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1061648-91.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, apesar de o autor não ter realizado a diligência solicitada pelo Juízo singular, qual seja, fazer a postagem das cartas de citação expedida, não deixou de manifestar no processo, noticiou, inclusive, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, porquanto não configurada a inércia a ensejar a extinção do feito por abandono.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1061648-91.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Santander (Brasil) S.A.

AÇÃO:
Cobrança, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Segundo Durval Pereira Rezende.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, §1º do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta que não se manteve inerte, que se manifestou nos autos para regular andamento ao processo, mas não houve apreciação judicial nas duas petições apresentadas.

Alega que informou ao Juízo que estava tentando solucionar um erro material havido no recurso de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça, acerca da numeração do processo de origem, porém o pleito sequer foi analisado.

Sustenta, ainda, que não houve intimação do seu patrono para dar andamento no processo, nem mesmo a expedição de carta para dar andamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada para que o processo tenha seu regular andamento.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual (Id. 70204040 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1061648-91.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Santander (Brasil) S.A.

AÇÃO:
Cobrança, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Segundo Durval Pereira Rezende.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, §1º, do CPC.

A controvérsia está em saber se houve inércia da parte autora, a ensejar a extinção da ação por abandono.

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Segundo Durval Pereira Rezende, ao argumento de que, em razão de contratação de crédito unificado, firmado em 14.03.2019, foi concedido ao requerido, como devedor principal, um empréstimo no valor de R$ 104.570,00 (cento quatro mil e quinhentos e setenta reais), mediante crédito em conta corrente.

Narra a inicial que o requerido se obrigou a quitar o débito em 72 (setenta e duas) prestações mensais, com vencimento da primeira prestação em 14.04.2019 e da última prestação em 14.03.2025, todavia, deixou de cumprir o pactuado, e encontra-se inadimplente desde 14.07.2019, o que acarretou o vencimento antecipado do contrato e motivou o ajuizamento, cujo débito atualizado em 28.11.2019 perfazia o montante de R$ 114.955,07 (cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), correspondente às parcelas não pagas.

Consta que depois de frustrada a tentativa de citação do requerido no endereço constante dos autos, o autor requereu que fossem efetuadas buscas pelos sistemas BACENJUD e INFOSEG e SIEL, realizadas as buscas pleiteadas, foram localizados três endereços do demandado.

Expedidas cartas de citação, o autor foi intimado para que providenciasse a postagem, porém não realizou a diligência determinada e o feito foi extinto por abandono.

Contra esta decisão recorre o autor.

Para o Recorrente não houve abandono da causa, bem como, não houve intimação do seu patrono e nem mesmo expedição de carta para dar andamento no processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Pois bem. Conforme o entendimento jurisprudencial a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo), o que não ocorreu no caso concreto.

De todo o processado tem-se que razão assiste ao Apelante.

Verifica-se que, na data de 04.08.2020, a Secretaria da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá expediu certidão para intimar a parte autora
“para fazer a postagem da(s) carta(s) de citação expedida(s) no Id34009927 e comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
”, em razão da determinação de fechamento do Fórum, ante a pandemia provocada pelo Covid-19 (Id. 70203995 - pág. 1).

Contra a referida determinação, na data de 11.08.2020, o autor opôs Embargos de Declaração (Id. 70203997 - pág. 1-3).

Certificada a tempestividade dos aclaratórios (Id. 70203998 - pág. 1), estes foram inadmitidos por decisão proferida na mesma data, qual seja, em 11.08.2020 (Id. 70203999 - pág. 1).

Em 08.09.2020, foi certificado pela Secretaria o decurso do prazo da intimação do autor para comprovar a postagem da carta de citação (Id. 70204000 - pág. 1).

Na data de 09.09.2020, o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor, “por sistema ou carta e seu advogado”, para dar impulso processual, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 70204001 - pág. 1).

Na sequência, na data de 15.09.2020, o autor peticionou para informar que interpôs Agravo de Instrumento e que neste fora concedido efeito suspensivo, bem assim requereu a suspensão do processo até o julgamento do referido recurso (Id. 70204004 - pág.1).

Ato contínuo, na data de 21.09.2020, foi determinado pelo Juízo
a quo
que fossem certificadas as informações trazidas pelo autor, e caso positivo, determinou aguardar o julgamento do Agravo, se este não fosse o caso, determinou que o autor desse impulso processual no prazo que lhe fora concedido (Id. 70204006 - pág. 1).

Posteriormente, na data de 22.09.2020, foi certificado pela Secretaria que as informações e documentos trazidos pelo autor acerca do Recurso de Agravo de Instrumento se referem ao Processo n. 1018313-85.2020.8.11.0041 e não se aplicam a estes autos, bem como certificou que a parte autora foi intimada pela imprensa através do seu advogado e intimado pessoalmente por sistema para manifestar-se em cinco dias, mas permaneceu inerte (Id. 70204007 - pág. 1).

Em 24.09.2020, por considerar que a segunda parte da certidão acima referida não prevalecia, pois o autor, ainda que de forma errônea, compareceu aos autos, a Magistrada determinou que fosse realizada nova intimação da parte e de seu advogado para dar regular andamento no feito, no prazo legal, sob pena de extinção (Id. 70204008 - pág. 1).

Na data de 28.09.2020, o Banco Santander novamente peticionou para informar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento e requereu a suspensão do processo (Id. 70204010 - pág. 1), e juntou documentos (Id. 70204011 - págs. 1-28), todavia, conforme se verifica, novamente colaciona documentos que não fazem parte da presente demanda.

Na data de 06.10.2020 foi certificada pela Secretaria a intimação do autor realizada em 24.09.2020, por meio Diário Eletrônico, para dar andamento no feito, bem assim foi certificado o decurso do prazo da referida intimação.

Naquela oportunidade consignou a Secretaria que: “
o Advogado da parte autora não procedeu com o regular andamento do feito, limitou-se com o mesmo pedido anteriormente formulado no id. 38997338, conforme se verifica no id. 39977725.
” (Id. 70204012 - pág.1).

Em observação à certidão que registrou a intimação da parte somente via imprensa (Id. 70204013 - pág.1), na data de 08.10.2020, a Magistrada novamente determinou a intimação pessoal do autor por sistema ou por carta, e de seu advogado, para dar impulso ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id. 70204014 - pág. 1).

Na data de 16.10.2020, o Banco Santander (Brasil) S.A. peticiona nos autos para informar que foi requerida nos autos do Agravo de Instrumento a correção das informações referente ao envio das documentações para a primeira instância, bem assim requereu que fosse aguardado novo malote com as informações corretas, bem assim para fosse suspenso o processo até o julgamento do referido recurso de Agravo de Instrumento (Id. 70204017 - pág. 1).

Na data de 20.10.2020, o Magistrado de Primeiro Grau, por considerar desnecessária a conclusão do feito por ser repetitivo e já analisado o pedido do autor, determinou que fosse cumprido o despacho lançado no Id. 39785897 (número de origem) (Id. 70204019 - pág. 1).

Na data de 21.10.2020, foi certificado o decurso do prazo da intimação pessoal da parte autora, por sistema, e de seu advogado, via imprensa, para impulsionar o feito (Id. 70204020 - pág. 1).

Logo em seguida, em 23.10.2020, foi proferida a sentença recorrida que extinguiu o feito por abandono da causa, pela ausência de providências exigíveis ao autor, com fundamento no art. 485, incisos II, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, assim dispõe o art. 485, II, III e §1º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...). § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
(destaquei)

Veja-se, no caso concreto, em que pese o entendimento exarado pela Magistrada de Primeiro Grau, o feito não comporta julgamento nos termos em que foi fundamentada a sentença, porquanto não restou configurada a inércia da parte autora.

Registra-se que, em que pese o autor não ter realizado a diligência solicitada pelo Juízo singular, qual seja, fazer a postagem das cartas de citação expedida, não deixou de manifestar no processo.

Registra-se, ademais, que o autor noticiou ao Juízo
a quo
a interposição de Agravo de Instrumento contra a referida determinação, bem assim requereu a suspensão do processo até a análise do mérito do referido recurso.

Posteriormente, observado erro material, peticionou novamente para que fosse aguardado o malote com as informações corretas acerca do Agravo interposto.

Como se vê, a parte autora não permaneceu inerte, demonstrou interesse no prosseguimento do feito, bem assim no reconhecimento do direito anunciado na inicial, porquanto não deixou o processo à mercê sem dar andamento, frisa-se, inclusive interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Realça-se, pelo que se verifica do andamento processual acima narrado, o feito não ficou parado por mais de 30 (trinta) dias sem manifestação do autor, a ensejar o abandono da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021